Tribunal: TJSP
Processo: 2060456-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Pretensão do advogado da parte vencedora de receber honorários contratuais valendo-se da indenização fixada em favor da parte - Inviabilidade - Relação contratual privada que não guarda vinculação com as verbas da mesma natureza fixadas no processo - Cobrança que deve ser dirigida ao espólio da parte, já que falecida, ou aos seus sucessores -

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Pretensão do advogado da parte vencedora de receber honorários contratuais valendo-se da indenização fixada em favor da parte - Inviabilidade - Relação contratual privada que não guarda vinculação com as verbas da mesma natureza fixadas no processo - Cobrança que deve ser dirigida ao espólio da parte, já que falecida, ou aos seus sucessores - Decisão confirmada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2060456-81.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS ALBERTO
GONÇALVES FRANCO, é agravado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060456-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 45a VC - Voto no 41795 -
IF/AL/E/D/O/V/S
VOTO No: 41795
AGRV. No: 2060456-81.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 45a VC
AGTE.: CARLOS ALBERTO GONÇALVES FRANCO
AGDO.: BANCO ITAÚ S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença -
Pretensão do advogado da parte vencedora de
receber honorários contratuais valendo-se da indenização fixada em favor da parte
-
Inviabilidade - Relação contratual privada que não
guarda vinculação com as verbas da mesma natureza
fixadas no processo - Cobrança que deve ser
dirigida ao espólio da parte, já que falecida, ou
aos seus sucessores - Decisão confirmada - Recurso
desprovido.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão de fls. 220 dos autos de
origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito Miguel Ferrari
Junior,
que
indeferiu
pedido
de
levantamento
de
honorários advocatícios contratuais.
Sustenta o agravante, em síntese, que não
conseguiu realizar o levantamento do valor depositado nos
autos tendo em vista o falecimento da requerente Adriana.
Aduz que todas as diligências na tentativa de localizar
eventuais familiares e herdeiros da requerente restaram
infrutíferas. Alega que há nos autos o contrato
particular de honorários advocatícios celebrado com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060456-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 45a VC - Voto no 41795 -
IF/AL/E/D/O/V/S
agravante, em que se denota ajuste da verba honorária
contratual em R$ 7.000,00. Assevera que o falecimento da
parte não é óbice à pretensão do levantamento dos
honorários, tendo em vista verba alimentar, de modo que
não se admite que se imponha a habilitação do espólio ou
dos sucessos do de cujus. Explana que tem direito à
remuneração pelos serviços advocatícios prestado durante
anos, de modo que deve ser deferido o levantamento
correspondente ao valor devido a título de honorários
advocatícios
contratuais.
Pleiteia
o
provimento
do
recurso, com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 08/09).
Processado sem efeito suspensivo (fls.
11), não foi apresentada contraminuta (fls. 15).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Pleiteia
o
agravante
levantamento
de
quantia estabelecida em contrato particular de honorários
advocatícios firmado com a autora da ação de indenização
Adriana Patrícia Pereira, que veio a falecer.
No caso, o agravante já levantou os
honorários sucumbenciais.
Resta assim analisar se tem direito a
receber os honorários contratuais mediante reserva do
valor imposto na condenação destinada à parte falecida.
A resposta mais coerente com a realidade
dos autos é a negativa.
O ajuste de honorários entre advogado e
seu cliente constitui relação contratual autônoma e
totalmente independente do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060456-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 45a VC - Voto no 41795 -
IF/AL/E/D/O/V/S
Assim,
o
que
foi
estipulado
contratualmente deve ser cobrado do espólio de sua
constituinte ou de seus sucessores.
Não há nada que autorize o agravante a
receber honorários contratuais aproveitando-se do valor
da condenação, que, como já dito, pertence à parte.

Como
já
salientado,
os
honorários
sucumbenciais, segundo noticiado pelo próprio agravante,
já foram levantados.
Resta agora a cobrança dos honorários
contratuais, caso seja o interesse do agravante, de
acordo com o que foi acima analisado.
Na esteira desse entendimento, a decisão
agravada mostra-se correta e deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator